Tribunal: TJSP
Processo: 2237262-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de serviços. Marca e distribuição de combustível a auto posto. Concessão da tutela de urgência voltada à reintegração da distribuidora na posse de equipamentos e à descaracterização do estabelecimento comercial. Discussão entre as partes sobre o cumprimento da medida. Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de constatação e reintegração de posse em favor da autora.

Ementa:
Prestação de serviços. Marca e distribuição de combustível a auto posto. Concessão da tutela de urgência voltada à reintegração da distribuidora na posse de equipamentos e à descaracterização do estabelecimento comercial. Discussão entre as partes sobre o cumprimento da medida. Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de constatação e reintegração de posse em favor da autora. Insurgência da ré. Superveniente notícia de cumprimento integral do mandado. Perecimento do objeto do recurso, pelo esvaziamento de sua utilidade. Falta de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237262-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
POSTO DE SERVIÇOS MONTE SANTO LTDA., ALFREDO ANTONIO DE
CASTRO SANTOS e SIRVART ORUGIAN DOS SANTOS, é agravado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237262-68.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.953
2
Agravantes: Posto de Serviços Monte Santo Ltda., Alfredo Antônio de Castro
Santos e Sirvat Orugian dos Santos
Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.
Ag. Inst. no 2237262-68.2020.8.26.0000
2a Vara Empresarial de Conflitos e
Arbitragem do Foro Central (Capital)
Voto no 17.953
Prestação de serviços. Marca e distribuição de
combustível a auto posto. Concessão da tutela de
urgência voltada à reintegração da distribuidora na
posse de equipamentos e à descaracterização do
estabelecimento comercial. Discussão entre as partes
sobre o cumprimento da medida. Decisão agravada que
determinou a expedição de mandado de constatação e
reintegração de posse em favor da autora. Insurgência
da ré. Superveniente notícia de cumprimento integral do
mandado. Perecimento do objeto do recurso, pelo
esvaziamento de sua utilidade. Falta de interesse
recursal superveniente. Agravo de instrumento não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 32/33 do instrumento recursal (fls. 337/338 dos autos principais) que, no
âmbito de demanda de rescisão de contrato cumulada com pedido condenatório em
obrigação de fazer, ajuizada por distribuidora de combustível em face de posto de
serviços e garantidores, voltou a determinar a expedição de mandado de constatação
e reintegração de posse dos bens cedidos em comodato aos réus, noticiando referida
medida à Cetesb para o acompanhamento da remoção.
Insurgem-se os réus, reiterando a inatividade do posto de
combustíveis, em razão da suspensão da inscrição estadual em dezembro de 2018.
Nesse sentido, sustentam que a alteração visual requerida pela autora já teria sido
realizada, conforme certificado por oficial de justiça. Ademais, ressalvam o interesse
na aquisição dos tanques de combustível, relatando a concessão de liminar a partir de
outra demanda, proibindo a retirada dos tanques. No mais, defendem a
inexigibilidade da multa diária fixada, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237262-68.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.953
3
decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência nos termos em que
requerida.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 438/444).
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a falta de interesse recursal
superveniente.
Conforme exposto por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2183622-53.2020.8.26.0000, também interposto pelo ora agravante,
verifica-se ter sido integralmente cumprido o mandado de reintegração de posse (cf.
fls. 463/464 deste instrumento), com a retomada pela autora dos equipamentos
cedidos em comodato, inclusive os tanques de combustível.
É o caso portanto de reconhecimento da perda do objeto do
agravo, voltado à suspensão da referida medida.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o agravo.
FABIO TABOSA
Relator